Tribunal: TJES
Processo: 5011910-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011910-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES FERREIRA NEVES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTO FÍSICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDUZIMENTO A ERRO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5011910-19.2025.8.08.0048

Recorrente: MARIA DAS DORES FERREIRA NEVES

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Passo à análise do mérito. Sustenta a recorrente que foi induzida a erro e que a instituição financeira não forneceu informações claras sobre a operação objeto dos autos.

Contudo, a tese autoral não merece prosperar.

Analisando a prova constante deste caderno processual, verifico que o contrato de empréstimo e o seguro acessório foram devidamente formalizados com a assinatura e a biometria facial da autora (Id. 69614874). Tais elementos conferem validade plena e presunção de clareza ao negócio jurídico, afastando a alegação de vício de consentimento e ausência de informações. Entendo que a autora, a bem da verdade, arrependeu-se da contratação.

No entanto, por se tratar de contratação realizada dentro do estabelecimento comercial (correspondente bancário), não se aplica o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é restrito às vendas efetuadas fora do estabelecimento. Assim, a posterior tentativa de devolução do valor constitui mera resilição unilateral sem amparo legal ou contratual, mantendo-se hígida a obrigação.

A respeito do caso, vejamos:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – Inadmissibilidade – O empréstimo foi regularmente contratado em ambiente físico, e assinado por biometria na agência e não por intermédio de canais eletrônico – Hipótese em que não incide a regra do direito de arrependimento prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados para 15% (quinze por cento). RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10120531220228260006 São Paulo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/09/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

Recurso Inominado. Gratuidade de justiça deferida. Parte recorrente não trouxe no recurso fundamentos contrários aptos para conduzir à alteração da sentença primeva. Contrato. Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Contrato celebrado dentro do estabelecimento comercial da empresa recorrida. Não há que se falar em direito de arrependimento do(a) consumidor(a). Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso inominado. (TJ-MG 5002877-36.2019.8.13.0384, Relator.:null, Data de Publicação: 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, o pleito igualmente não prospera. A pretensão indenizatória pressupõe a ocorrência de ato ilícito (art. 186 do Código Civil). Tendo sido afastada a ilicitude da conduta da ré, visto que o contrato é válido e os descontos decorrem do seu exercício regular de direito, inexiste o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, por se encontrar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)